Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712812-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE MANSOES DO PARQUE, MIRANTE GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos a esta Instância Julgadora. Após, retornem os autos conclusos para reapreciação dos embargos de declaração, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator